Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-74.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação lastreada na firme palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborada pela confissão parcial do réu. Penas readequadas para reduzir as frações de aumento pelos maus antecedentes e pelas múltiplas reincidências, compensadas parcialmente pela confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.